Tribunal: TJMT
Processo: 1004528-14.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004528-14.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS SILVA CAMPOS - CPF: 030.420.831-01 (RECORRENTE), JHONIFERSON JOSE DA SILVA E SILVA - CPF: 029.725.691-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA –
LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

Na hipótese, as declarações judiciais da vítima, o exame de corpo de delito e os documentos hospitalares do ofendido evidenciam que as teses defensivas de legítima defesa e de ausência de dolo na conduta constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE: LUIZ CARLOS SILVA CAMPOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ CARLOS SILVA CAMPOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1004528-14.2022.8.11.0000 – código 314329, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis do ID 121215487 - Pág. 47 ao ID 121215488 - Pág. 3, o recorrente pretende a
absolvição sumária
, com fulcro no
art. 415, inc. IV, do CPP
, sob o argumento de que agiu acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
;
subsidiariamente
, almeja a
desclassificação

da imputação para o crime de
lesão corporal
, ante a alegada ausência de
animus necandi
na conduta.

Em contrarrazões vistas no ID 121215493, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 121215494.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 125501693, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 12/08/2012, em residência particular situada no bairro Jardim Eldorado, na Comarca de Várzea Grande/MT, o recorrente
LUIZ CARLOS SILVA CAMPOS
, com intenção homicida e por motivo fútil, desferiu golpes de arma branca (faca) contra a vítima
Jhoniferson José da Silva e Silva
, que não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ressai da exordial acusatória que a vítima mantinha relacionamento amoroso com a irmã do acusado e que, na data do fato, o ofendido e o réu se encontravam na residência do genitor deste, quando, em dado momento, ambos engajaram em uma discussão de somenos importância que, logo depois, evoluiu para luta corporal, após o que o increpado se apossou de uma faca e golpeou o abdome da vítima, a qual somente não teve a vida ceifada porque conseguiu correr e se evadir do local.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação
e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.°, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

No que tange à
desclassificação
, está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer que, tal qual a decisão de absolvição sumária,
o
decisum
desclassificatório também
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de absolvição sumária por legítima defesa e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente
in casu
, depende necessariamente da
demonstração inequívoca
da presença da
excludente de ilicitude
do art. 23, inc. II, do CP ou da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 121215483 - Pág. 8/9); do boletim de atendimento médico (ID 121215483 - Pág. 19); do histórico clínico hospitalar (ID 121215484 - Pág. 6); do laudo de exame de corpo de delito (ID 121215484 - Pág. 17/21); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora insurgente
LUIZ CARLOS SILVA CAMPOS
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, pois,
além de ter sido apontado pela vítima, em ambas as fases processuais, como o autor do golpe de faca
,
o próprio

recorrente admitiu, tanto na delegacia quanto em juízo, ter desferido a facada no abdome do ofendido
, sustentando, todavia, que
agiu em legítima defesa e sem a intenção de matar
.

Por outro lado, em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, entendo que, na hipótese, os pedidos de
absolvição sumária por excludente de ilicitude
ou, subsidiariamente, de
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
,
não comportam provimento no atual estágio processual, devendo a sua análise reservar-se aos integrantes do Conselho de Sentença
.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou comprovada de forma estreme de dúvidas
,
especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados.

Isto porque, ao ser ouvida
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Jhoniferson José da Silva e Silva
declarou que, à época do fato, era cunhado do ora recorrente e que, na data fatídica, encontrava-se na residência dos familiares de sua esposa, quando, em dado momento, o réu começou a agredir a própria irmã, companheira do ofendido, o que fez com que este interviesse para apartá-los, oportunidade em que teve início uma altercação entre o increpado e a vítima, envolvendo agressões físicas mútuas.

Ainda sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima narrou que,
após o término do imbróglio com o réu
,
ela tentou se afastar do acusado, inclusive saindo da residência
, contexto em que
este se apossou da faca sem que o ofendido percebesse e prosseguiu na direção da vítima
, em tese, jogando pedras contra ela, o que fez com que a vítima novamente avançasse rumo ao réu, que então supostamente desferiu a facada na sua barriga.

Nas exatas palavras do ofendido,
in verbis
:

“(...) não,
eu fui separar, fui separar sem agredir ele. Fui só separar, ele me bateu. Aí eu revidei
, você entendeu? Ele me bateu, eu revidei. Não,
a faca pegou depois, depois, eu não vi ele pegando a faca
. (...). E
depois nós separou, aí parou a briga, aí eu afastei dele
. Depois
ele continuou querendo vir para cima de mim, aí eu fui para cima dele e foi na hora que ele me deu a facada, que eu não vi que ele estava com faca
. (...). Não vi a faca, porque
eu já tinha saído para fora e ele foi atrás de mim lá, para continuar a briga
, entendeu?
Aí ele veio e começou a jogar pedra, aí eu fui para cima dele, porque ele jogando pedra em mim
, aí eu fui.
No caso, ele fez isso para mim ir para cima dele para ele me dar a facada
, você entendeu? Foi isso que aconteceu”
. (
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 121215489) – Destaquei.

Outrossim, a vítima descreveu que,
quando avançou contra o réu no momento que antecedeu a facada,
não portava nenhuma pedra e se encontrava desarmada
[
“de mão limpa que eu fui, sem nada”
], assim como explanou que, depois de ser alvejada com o golpe de arma branca,
ao perceber que sangrava, conseguiu se evadir do local e correu até o domicílio de sua mãe
, que residia nas proximidades, a partir de onde foi acionado o socorro médico e levado ao hospital.

Como se vê, a dinâmica narrada pelo ofendido na
etapa judicial
não permite acolher, de plano, a tese de legítima defesa:
seja em virtude da controvérsia a respeito de quem agredia quem injustamente no momento da facada
; seja porque, se o réu desferiu golpe com arma branca na barriga do ofendido desarmado, há
sérias dúvidas também sobre o
uso moderado
dos meios necessários para repelir eventual agressão partida da vítima
e, como se sabe, a moderação constitui um dos requisitos da excludente de ilicitude invocada pelo recorrente.

Neste ponto, lanço mão dos bem pontuados fundamentos da r. decisão de pronúncia, com os quais ora faço coro,
in verbis
:

“Neste viés, em que pese as testemunhas Letícia Silva Campos e Maria Rosa Campos narrarem em juízo (fl. 154), que, após a briga inicial, a vítima saiu da residência e retornou pulando o muro, retomando a luta corporal, o que, em tese, configuraria injusta agressão de sua parte,
ao ser ouvido, também em audiência de instrução e julgamento (fl. 196), o ofendido esclareceu que somente adentrou novamente à residência, em razão de o acusado ir em sua direção arremessando pedras
.
Desta feita, verifica-se que existem nos autos versões conflitantes no que se refere à dinâmica dos fatos, ambas amparadas por provas coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre o mérito da causa
”
. (ID 121215487 - Pág. 38) – Destaquei.

Em suma, o
modus operandi
relatado pela vítima em juízo coloca em xeque a irrefutabilidade da tese de legítima defesa e obsta a almejada absolvição sumária, de modo que
a questão deve ser remetida à análise do Júri Popular e mais profundamente estudada pelos senhores jurados
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA
. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Igualmente,
não é possível invalidar,
a priori
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir, em tese, o golpe de faca contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
, o que inviabiliza, nessa fase processual, a pretendida desclassificação do crime para lesão corporal.

Oportunamente, consigno não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
. Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido posiciona-se o e.
Tribunal da Cidadania
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as provas irrepetíveis consistentes no laudo de exame de corpo de delito e no histórico clínico-hospitalar da vítima, as quais se inserem na ressalva do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
atestam que o ofendido foi atingido com o
golpe de faca na região da barriga
,
especificamente no hipocôndrio direito
, o que, a meu ver, indica que, se o agente supostamente não pretendia de forma
direta
o resultado morte,
pode ter assumido o risco de produzi-lo
, a evidenciar, ao menos em tese, a
presença de dolo na conduta, ainda que na modalidade eventual
.

Ademais, as declarações prestadas pela vítima
em juízo
dão conta de que, depois de ser alvejada com o golpe de faca,
saiu correndo do
locus delicti
e foi perseguida pelo ora recorrente,
o que, a princípio, indicia que o réu tentou prosseguir com o suposto intento delitivo, não obtendo êxito em consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas palavras do ofendido:

“(...)
nisso, que eu tomei a facada, eu vi que tomei,
eu saí fora para não tomar mais
. (...). Aí
nisso que eu vi que eu tomei a facada, eu fui embora, saí, saí correndo
, entendeu? (...), eu afastei e saí, o portão tava aberto.
Correu atrás, mas eu saí correndo
. A que é irmã dele, que era minha esposa, ela falou ‘corre, corre, corre!’
Eu peguei e corri, que ele tava com a faca na mão
e eu já tava meio fraco já (...)”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 121215489) – Destaquei.

Refuta-se
, pois, o
pleito desclassificatório
, o qual deverá ser mais bem avaliado pelo corpo de jurados.

Nesse sentido:

“(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta
deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa, pois demandará
minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

“
3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”.
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Em suma,
as teses defensivas, à primeira vista, constituem
apenas uma das versões
sustentadas no processo e não a
única
conclusão que se pode extrair das provas dos autos
; assim, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas, há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional
.
Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto
LUIZ CARLOS SILVA CAMPOS
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1004528-14.2022.8.11.0000 – código 314329.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022